Tribunal: TJMT
Processo: 1031266-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031266-93.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 016.158.421-79 (RECORRENTE), LAIS PAULA LEDES - CPF: 046.099.071-35 (ADVOGADO), CBC SAUDE LTDA - CNPJ: 30.962.373/0001-04 (RECORRIDO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), RCTL FRANCHISING LTDA - CNPJ: 36.483.928/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA EM RAZÃO DO TEMPO EXCESSIVO PARA
A
EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INAPLICABILIDADE DE MULTA CONTRATUAL.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
A

extinção

contratual
,
ocorrida

sem
culpa das
partes
,
não

configura

falha

na

prestação de serviços e enseja a restituição de quantia

já

paga
,
sem

aplicação
de
multa

aos

contratantes
, com o
abatimento
de eventual
serviço

já

executado
, a
fim
de que o status quo
seja

restabelecido
.

2.
Não

havendo

descumprimento

contratual
e
nem

conduta

ilícita
das
partes
,
não

há
que se
falar

em

dano
moral
.

3.

Recurso

Inominado

conhec
ido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099
/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031266-93.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
CBC SAUDE LTDA

Recorrido
:
CICERA DIAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CICERA DIAS DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de RCTL FRANCHISING LTDA / CBC SAUDE LTDA
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
não

execução
do
tratamento

odontológico

contratado
pela
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para "
a) DECLARAR a
rescisão
do
contrato

objeto
de
discussão

nos

presentes
autos e CONDENAR a
Reclamada
a
restituir
à
Reclamante
a
quantia
de R$ 5.476,00 (
cinco
mil,
quatrocentos
e
setenta
e
seis

reais
),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC, a
partir
do
efetivo

desembolso
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
; b) CONDENAR a
Reclamada
a
pagar
à
Reclamante
a
multa

contratual

na

importância
de R$ 3.494,40 (
três
mil,
quatrocentos
e
noventa
e
quatro

reais
e
quarenta
centavos) e INDENIZAR
os

danos

morais
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
), ambos
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ),
acrescidos
de
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(art.
240, CPC)"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
os

procedimentos

estavam

sendo

regularmente

realizados
; b) o
tratamento
da
parte

reclamante era complexo e necessitou de especialista de outra

cidade
,
contudo
, a
consumidora

desistiu
do
contrato

em

razão
do
prolongamento
no tempo da
execução
do
procedimento
; c)
deve

ser

aplicada

multa

contratual

em
face da
consumidora
,
em

razão
da
desistência

imotivada
; e d)
não

houve

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os

serviços
da
reclamada

foram

prestados
de forma
ineficiente
,
pois
as
partes

firmaram

contrato
de
prestação
de
serviços
de
tratamento

odontológicos
com
início

em

novembro
/2022 e,
depois
de
dezembro
/2022,
não

foram

realizados
outros
procedimentos

odontológicos
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que as
partes

firmaram

contrato
de
prestação
de
serviços

odontológicos
e,
em

razão
da
complexidade

constatada

quando
da
execução
dos
serviços
, a
parte

reclamante

foi

informada
que
o

tratamento
se
daria

por

profissional
de
outra

cidade
e,
por

consequência
,
seria

prolongado
o tempo de
sua

prestação
,
pois

ocorreria
de 90
em
90
dias
(ID 232245669/PJe2;
fls
. 11/12 e fl. 3 da
petição

inicial
).

Em

razão
da
referida

informação
,
ao

levar

em

conta
o tempo para
a

execução

completa
do
contrato
e
diante
da "
incerteza
" dos
procedimentos
que
deveriam

ser

realizados
, a
consumidora

requereu

resilição

contratual
,
uma

vez
que
levaria

mais
tempo do que
o

inicialmente

previsto
, e
solicitou
a
restituição
do valor
adimplido
.

Dessa
forma,
constata
-se que
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
isto

porque

não

houve

sua

recusa

em

executar
o
contrato

firmado
,
assim

como

não

foi

ela

quem

deu
causa
ao

aumento
do tempo para a
finalização
dos
procedimentos

necessários
, mas sim a
complexidade
do
caso

constatado
da
parte

autora
.

Embora

não

haja
a
recusa
da
execução
do
tratamento
,
deve

ser

levado

em

conta
que
a

expectativa
da
consumidora
era de que
os

procedimentos

seriam

mais

céleres
é
legítima
,
isto

porque
,
num

primeiro

momento
,
inexistia

conhecimento

acerca

complexidade

mencionado
, o que
somente

pode

ser

aferido

depois
de
iniciado
o
tratamento
.
Além

disso
, é
crível

a

incerteza
da
consumidora

quanto

aos

procedimentos
que
seriam

realizados
,
ainda

mais

porque

ocorreriam
de tempo
em
tempo,
quando
o
profissional
se
deslocasse
de Cuiabá a
Rondonópolis
.

Neste

contexto
, o
contrato

deve

ser

extinto

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
de
qualquer
das
partes
,
razão
pela
qual

também
é
indevida

a

aplicação
de
multa

contratual

em

desfavor
de
qualquer

delas
.

Por

fim
, vale
destacar
que,
como

estipulado

na

sentença
,
deve

ser

abatido

do
valor a
ser

ressarcido
à
consumidora
o
importe

referente

aos

serviços

prestados

a

ela
.

A
propósito
,
foi

bem

estabelecido
que
:

“
(...)

é irrefutável a prestação de parte dos serviços no importe
de R$ 770
,00
,
relativos
à
extração
do dente 46 (R$ 210,00) e
confecção
da
prótese
(R$ 560,00), que
devem

ser

remunerados
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
parte
que deles
aproveitou
.

No
caso
,
como
a
Reclamada

não

comprovou
a
devolução
do valor
antecipado
(R$ 6.246
,00
),
entendo
que
deve

ser

abatida
a soma de R$ 770,00,
referente

aos

procedimentos

realizados
,
devendo

ser

devolvido
o total de R$ 5.476,00 (...)
”

Dessa
forma, para
todos

os

efeitos

legais
, o
contrato
se
encontra

rescindido
e o status quo
deve

ser

restabelecido
, com a
restituição
da
quantia

paga
,
já

abatido

o
valor dos
serviços

executados
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando

se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...)5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados
a
atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à parte
afetiva
(
honra

subjetiva
) e à parte social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
, a
adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social
no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar
a
existência
e a
extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019
)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem a frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável.

No presente caso, constata-se que
não houve o descumprimento contratual
, inexistindo conduta ilícita. Além do mais, ainda que fosse o caso de simples descumprimento contratual, este, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022
)

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento
:

3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser
ressaltado
que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a
ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024
)

Confiram-se, também: N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024
.

Ressalto, por fim, que é possível que a situação vivenciada pela parte reclamante possa ter lhe causado algum incômodo, mas esse não se confunde com o abalo de ordem moral, que enseja uma compensação indenizatória, mas se traduz como transtorno a que todos estão sujeitos diante das relações humanas vivenciadas cotidianamente.

Portanto, não é devida a indenização por danos morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente

para
afastar

a

aplicação
de
multa

contratual
,
bem

como
a
condenação

em

dano
moral
. No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024